Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-17.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004546-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RESOLI JOSE SILVA - CPF: 932.727.311-72 (VÍTIMA), SERGIO ANTONIO SEVERGNINI - CPF: 326.622.891-04 (VÍTIMA), ELIAS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 465.496.251-49 (VÍTIMA), JAISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 016.715.341-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2o, I E II (3X) NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE E CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLÊNCIA PRATICADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL VIOLADO – AGRESSÕES ÀS VÍTIMAS QUE ESTAVAM SEM PODER DE REAÇÃO –FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – PENA-BASE MANTIDA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE

– RÉU MULTIRREINCIDENTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO DO TJMT No 41 –

COMPENSAÇÃO PARCIAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA CORRETAMENTE PARA AGRAVAR A PENA – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – PRECEDENTE DO STJ (V.G. AGRG NO HC 558.582/SP) – RECURSO DESPROVIDO.

A circunstância judicial da culpabilidade deve ser mantida, na medida em que o juízo sentenciante considerou a violência exacerbada e desnecessária contra as vítimas, na prática do crime patrimonial, ultrapassando o elemento penal do tipo incriminador.

Sendo o réu multirreincidente, é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudências consolidadas e o Enunciado Orientativo no 41 do TJMT.

A utilização da fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena intermediária, em relação a reincidência, mostra-se harmônica, pois, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado
a quo
, de forma fundamentada, estabelecer a fração adequada ao caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jaisson Pereira dos Santos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 4546-17.2016.8.11.0015 (código 261420), que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual restou condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (sentença – Id. 38516969).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Id. 38516970). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento da circunstância judicial da
culpabilidade
, para reduzir a pena-base para o patamar mínimo e, na segunda fase, busca a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a reincidência, afirmando que o aumento da pena em formação no importa de 1/6 (um sexto) é desproporcional (Id. 38516974).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo improvimento do recurso para o fim de manter
in totum
a decisão do Juízo Singular (Ids. 38516975 e 38516976).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 39140018), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
: Roubo majorado art. 157, § 2o incisos I e II do CP. –
1)
Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de roubo majorado, para o mínimo legal. –
Inadmissibilidade
– Fundamentos idôneos empregados pela magistrada de piso para exasperar a pena-base, vez que valorou negativamente, culpabilidade, que considerou exacerbada a conduta do increpado na prática do roubo, dosimetria que obedeceu os critérios de individualização da pena, pena-base imposta ao apelante que não comporta redimensionamento. –
2)
Pretendida compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena. –
Improcedente
– A multirreincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, dosimetria de pena do increpado que não comporta reparo. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.
”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da pena.

Com relação ao pretendido afastamento da circunstância judicial da
culpabilidade
, para reduzir a pena-base ao patamar mínimo, necessário transcrever trecho da sentença para melhor análise do pleito:

“[...]
Culpabilidade
reprovável, uma vez que, consoante os elementos de prova coligidos nos autos, a infração penal foi praticada mediante emprego de intensa intimidação das vitimas, as quais ficaram sob a mira de revolveres durante toda a prática delitiva, bem como foram agredidas com “coronhadas”, demonstrando maior reprovação social, devendo esta circunstância ser considerada em desfavor do acusado.

[...]

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. [...]”
(Id. 38516969, p. 7/8)

Verifica-se que o juiz sentenciante considerou como desfavorável ao recorrente a circunstância judicial da
culpabilidade
, majorando a pena-base em 06 (seis) meses, referente à fração de 1/8 (um oitavo).

O artigo 59 do Código Penal traz as circunstâncias judiciais que devem ser analisadas, quando da primeira fase da dosimetria penal,
in verbis
:

“Art. 59 - O juiz, atendendo à
culpabilidade
, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima
, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”
(negritou-se)

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

No tocante à aferição da culpabilidade do apelante, para o fim de fixação da pena-base, o nobre julgador fundamentou a exasperação da reprimenda pelo fato de que o apelante ultrapassou o elemento configurador do tipo penal violado, na medida em que agrediu as vítimas, quando estas já estavam em um estado de submissão, considerando estas agressões desnecessárias para obter êxito na empreitada criminosa.

A vítima Sérgio Antônio Severgnini, tanto na fase extrajudicial como em juízo, afirmou ter sofrido agressões no momento do roubo, assim como outras vítimas, quando já se encontravam rendidos pelo apelante.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Elias Lopes de Oliveira foi categórica em afirmar que as vítimas foram agredidas quando já se encontravam sem esboçar qualquer reação.

Entendo que a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante, ao considerar como desfavorável a culpabilidade do apelante, é idônea, posto que as vítimas foram agredidas, apesar de já estarem sob a mira de armas de fogo, sendo que a violência empregada ultrapassa o tipo penal do crime de roubo.

Neste sentido, trago julgados desta Corte de Justiça:

[...] No delito de roubo majorado, apresenta-se pertinente a negativação da culpabilidade quando se evidencia que a exacerbada agressividade na conduta dos agentes delitivos transcende a caracterização da violência e grave ameaça ínsitas ao tipo penal, desvelando que o modus operandi empregado desborda da mera caracterização do crime. [...]
(N.U 0001129-52.2017.8.11.0005, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

[...] A pena-base deve ser reformada com supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, quando evidenciada a necessidade de reconhecimento da circunstância judicial desfavorável relativa à culpabilidade do sentenciado, que se mostrou exacerbada, levando em conta a intensidade com que ele agiu durante a prática delitiva autorizando a reforma da pena, pouco acima do mínimo legal, mantendo-se a aferição positiva das demais elementares. [...]
(N.U 0000902-55.2012.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/2014)

[...] O excesso de violência na execução do roubo, verbi gratia o desferimento de coronhadas na cabeça da vítima, justifica considerar prejudicial ao apelante, a culpabilidade; [...]
(N.U 0006305-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Entrementes, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Guilherme de Souza Nucci:

“... a culpabilidade é o elemento essencial, moral e ético, que serve de ligamento entre crime e pena, justamente por estar presente nos dois cenários: é imprescindível para a constatação do crime, mas também para a aplicação da pena. Em outros termos, é o fundamento e o limite da pena.”
(Código penal comentado – 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 242/243)

Rogério Greco:

“Logo no primeiro momento, quando irá determinar a pena-base, o art. 59 do Código Penal impõe ao julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade. Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da infração penal, quando se afirmará que o agente que praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e, por fim, que lhe era exigível um comportamento diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com o escopo de influenciar na fixação da pena-base. A censurabilidade do ato terá como função fazer com que a pena percorra os limites estabelecidos no preceito secundário do tipo penal incriminador.”
(Código Pena Comentado – 4 ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2010.

p. 139/140)

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a culpabilidade, como grau de limitação da pena, extrapolou o elemento integrante do tipo penal do crime patrimonial.

Desta feita, a pena-base merece majoração neste aspecto, considerando, pois, a circunstância da
culpabilidade
como desfavorável ao recorrente.

A defesa busca, ainda, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a reincidência, afirmando que o aumento da pena em formação no importa de 1/6 (um sexto) é desproporcional.

Necessário colacionar aos autos teor da sentença para análise do pleito:

“[...] Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal e agravante da reincidência (fl. 80/85), eis que o acusado registra contra si uma ação penal com sentença penal condenatória transitada em julgado anterior a estes fatos (Cód. 33943 – Peixoto de Azevedo), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EREsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima fixado.

Ainda, verificando que restam outras três reincidências (Cód. 42150 - Colíder/MT, Cód. 33680 – Peixoto de Azevedo/MT e Cód. 102995 – Sinop/MT), agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de
05 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. [...]”
(Id. 38516969)

Denota-se da leitura da sentença, que o magistrado singular reconheceu a existência da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, contudo, não as compensou de forma integral, em razão do apelante ser multirreincidente, agravando a pena em formação na fração de 1/6 (um sexto).

Quanto à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, observa-se que razão não assiste a defesa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, quando se tratar de agente multirreincidente, a agravante deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, vejamos:

[...] Recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstacularia sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. No caso, conquanto a reincidência específica não obste a requerida compensação, o Tribunal de origem constatou haver multirreincidência a ser valorada na segunda fase da dosimetria, conclusão essa que não pode ser infirmada diante da deficiência da instrução dos autos, pois o impetrante olvidou-se de acostar cópia dos antecedentes do ora paciente. Nesse contexto, deve prevalecer a constatada multirreincidência sobre a confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 428.660/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) (negritou-se)

Neste mesmo sentido:

[...]
De acordo com entendimento jurisprudencial, a existência de mais de uma condenação configuradora da multirreincidência autoriza a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea
.
(N.U 0000591-63.2016.8.11.0019, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (negritou-se)

[...]
Sendo o réu multirreincidente específico, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT - "A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal".
[...]
(N.U 0001827-68.2016.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

Transcrevo o teor do Enunciado Orientativo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 41 quanto ao tema:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Desta forma, não há que se falar em compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista a existência de uma pluralidade de condenações do apelante.

Noutro ponto, quanto à fração aplicada para agravar a pena intermediária, entendo que está de acordo com a jurisprudência majoritária, visto que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sendo cabível ao magistrado
a quo
de forma fundamentada estabelecer a fração proporcional ao caso.

Assim, verifica-se que o juiz sentenciante reconheceu a preponderância da agravante da reincidência em detrimento da confissão espontânea, pois, consta em desfavor do apelante quatro ações penais com trânsito em julgado, sendo uma compensada com a atenuante da confissão espontânea e as demais utilizadas para agravar a pena em 1/6 (um sexto).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

[...] Também
não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 558.582/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) (negritou-se)

Deste modo, não há que se falar em compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tampouco em alteração do
quantum
aplicado para agravar a pena intermediária, visto o apelante ser multirreincidente, não havendo necessidade de reparo na sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
des
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jaisson Pereira dos Santos
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021